Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-74.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003444-74.2016.8.14.0047

APELANTE: MUNICIPIO DE BANNACH

APELADO: ELZA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0003444-74.2016.8.14.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BANNACH

RECORRIDO: ELZA MARIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO EFETIVO. PENALIDADE DISCIPLINAR SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Bannach contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elza Maria dos Santos em ação de cobrança cumulada com declaração de ato jurídico e indenização por danos morais. A autora alegou nomeação e posse no cargo de professora efetiva em 01/07/2014, posteriormente revogadas, e penalidade de suspensão de 18 dias com desconto salarial, sem processo administrativo. Pleiteou o reconhecimento do vínculo efetivo, nulidade da penalidade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve investidura válida da autora no cargo efetivo de professora a partir de julho de 2014; e (ii) apurar a legalidade da penalidade disciplinar aplicada sem prévio processo administrativo e sua aptidão para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas mínimas quanto à nomeação e posse efetiva da autora em 01/07/2014 impede o reconhecimento do vínculo jurídico estatutário, sendo o ônus da prova de fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O contrato de prestação de serviços temporários firmado em fevereiro de 2014 comprova a natureza precária da relação entre a autora e o Município, não havendo elementos que demonstrem sua efetiva nomeação e posse em cargo efetivo.

5.

A penalidade de suspensão aplicada a servidor temporário não exige instauração de processo administrativo disciplinar, pois tal garantia se restringe aos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Não há demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade na penalidade imposta, a qual decorreu de episódio disciplinar registrado em ata escolar.

7.

Os descontos salariais decorrentes da penalidade não configuram, por si sós, dano moral indenizável, ausentes elementos que evidenciem sofrimento psíquico relevante ou ofensa aos direitos da personalidade.

8.

A parte autora deixou de produzir provas adicionais ou requerer a inversão do ônus da prova, mesmo devidamente intimada para audiência, revelando desinteresse na instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de comprovação de nomeação e posse em cargo efetivo impede o reconhecimento de vínculo estatutário retroativo com a Administração.

3.

A aplicação de penalidade disciplinar a servidor temporário não exige a instauração de processo administrativo formal.

4.

Descontos salariais decorrentes de sanção regularmente aplicada a servidor temporário não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 373, 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 16.10.2023.

·

STJ, AgInt no REsp 1388644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 27.11.2018.

·

TJPA, ApCiv 0006714-28.2018.8.14.0018, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma, j. 24.10.2024.

·

TJPA, ApCiv 0001201-80.2014.8.14.0063, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma, j. 26.08.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (07/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BANNACH, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELZA MARIA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, ELZA MARIA DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público municipal em agosto de 2008, como professora primária, até ser aprovada no Concurso Público – Edital nº 01/2013, para o cargo de professora de história, tendo sua nomeação e posse efetivadas em julho de 2014.

Alegou, entretanto, que o prefeito à época revogou os atos de nomeação, tornando-a novamente contratada temporária. Informou que em novembro de 2014 foi penalizada com suspensão de 18 dias, sem prévio processo administrativo, resultando em desconto salarial de R$ 1.007,64 (mil e sete reais e sessenta e quatro centavos), embora não tivesse se ausentado do trabalho.

Relatou que, após críticas ao gestor municipal, publicadas em redes sociais, teve sua carga horária reduzida de 156 para 100 horas-aula, mesmo sendo a única docente graduada e especializada em história. Pleiteou o reconhecimento da nomeação a partir de 01/07/2014, a nulidade da penalidade imposta, o ressarcimento dos descontos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 40 salários-mínimos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA RECONHECER A DATA DA POSSE DA AUTORA NO CARGO DE PROFESSORA DE HISTÓRIA, JUNTO AO REQUERIDO, NO DIA 01/07/2014, BEM COMO DECLARAR NULA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 18 DIAS APLICADA EM NOVEMBRO DE 2014, EM DESFAVOR DA AUTORA, ANTE A AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, E CONDENO O REQUERIDO A RESSARCI-LA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, A SABER, R$ 1.007,64 (MIL E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, QUE FIXO EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DE CADA DESCONTO INDEVIDO.

EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINO QUE O REQUERIDO PROCEDA À IMEDIATA ALTERAÇÃO NO ASSENTO FUNCIONAL DA AUTORA PARA FAZER CONSTAR A DATA DA POSSE EM 01/07/2014, BEM COMO PARA EXCLUIR QUAISQUER REGISTROS RELATIVOS À PENA DE SUSPENSÃO APLICADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

CONDENO AINDA O REQUERIDO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O QUAL DEVE SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, QUE FIXO EM 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DESTA DECISÃO (SÚMULA/STJ N.º 362), CUJO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DEVERÁ SER EFETIVADO MEDIANTE ABERTURA DE SUBCONTA JUDICIAL, NOS TERMOS EM QUE DISPÕE A PORTARIA N.º 4.174/2014 - GP/TJPA, DE 10/12/2014, QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL N.º 6.750, DE 19/05/2005, A QUAL INSTITUIU O SISTEMA DE CONTA ÚNICA DE DEPÓSITOS SOB AVISO E DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Sem custas.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BANNACH interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da demanda, principalmente pela falta de provas quanto à inexistência de recebimento das verbas pleiteadas. Arguiu, ainda, ausência de interesse de agir, dada a inexistência de requerimento administrativo anterior à propositura da demanda, defendendo que tal ausência inviabilizaria o próprio surgimento da lide.

No mérito, alegou que não houve prova suficiente de que a apelada tenha efetivamente exercido o cargo em data anterior a 01/12/2014, e que os contracheques apresentados não comprovariam tal condição. Defendeu que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, razão pela qual a penalidade imposta seria válida, ante a ausência de prova em contrário. Quanto ao dano moral, asseverou não haver nos autos elementos que demonstrem sofrimento ou abalo psíquico da parte autora, de modo que a condenação seria incabível. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25360921.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que, no exercício de suas atribuições institucionais, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BANNACH, insurgindo-se contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por ELZA MARIA DOS SANTOS em ação ordinária, reconhecendo a nulidade de penalidade disciplinar aplicada à autora e deferindo indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em sua remuneração.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A questão nodal gravita em torno de dois aspectos principais: (i) a verificação da legalidade da penalidade disciplinar imposta à servidora; e (ii) a alegação de vínculo efetivo anterior à data de dezembro de 2014, com as repercussões patrimoniais e morais supostamente decorrentes de tal circunstância.

Convém, desde logo, assentar que no âmbito do processo civil brasileiro, o ônus da prova representa um dos pilares do devido processo legal, funcionando como critério de distribuição da responsabilidade probatória entre as partes litigantes. Trata-se, em essência, de um encargo processual que visa assegurar a paridade de armas e a busca pela verdade formal dentro dos limites do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 consagra a regra básica de distribuição estática do ônus da prova, ao dispor, em seus incisos I e II, que:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I – ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Essa regra, de natureza objetiva, consagra o sistema estático de distribuição do ônus da prova, fundado na clássica divisão proposta por Chiovenda e Carnelutti, segundo a qual a quem alega um fato, incumbe prová-lo, sob pena de suportar as consequências da ausência de prova.

O legislador, contudo, introduziu também a possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (§1º do art. 373 do CPC), autorizando o magistrado a redistribuir o encargo probatório quando entender que determinada parte se encontra em posição de desvantagem técnica, econômica ou informacional para produzir a prova necessária. Vejamos:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo [...] poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, dando à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Essa cláusula de flexibilização visa concretizar os princípios da isonomia processual, do acesso à justiça e da cooperação entre as partes e o juízo, evitando que a rigidez formal prejudique a busca pela verdade dos fatos.

A doutrina, nesse ponto, ressalta que a função do ônus da prova não é apenas definir quem deve provar, mas identificar quem será prejudicado pela ausência de prova. Como bem pontua Nelson Nery Junior, o ônus da prova opera como regra de julgamento (
iudicium
), a ser aplicada apenas quando não houver prova suficiente nos autos sobre os fatos relevantes à causa.

A jurisprudência também é uníssona no sentido de que a

distribuição do ônus da prova segue a regra geral do art. 373 do CPC, podendo ser relativizada diante de peculiaridades do caso concreto, sempre por decisão fundamentada e mediante contraditório.

Para ilustrar a questão, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA.
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra geral é estática, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Todavia, diante de situações específicas, pode-se aplicar a distribuição dinâmica, sempre de forma fundamentada e observando-se o contraditório.

No caso em apreço, a parte autora alega ter sido nomeada e empossada no cargo de professora de História em 1º de julho de 2014, circunstância que, em tese, lhe conferiria estabilidade no serviço público, bem como os direitos dela decorrentes. Todavia, a narrativa carece de respaldo probatório mínimo que lhe confira verossimilhança.

Outrossim, o contrato de prestação de serviços por tempo determinado, celebrado em fevereiro de 2014 e juntado às fls. 16/18 do mesmo documento, evidencia, com clareza solar, o caráter precário da relação jurídica então mantida entre a autora e a Administração Pública.

Não se vislumbra, ainda, qualquer edital de concurso público, ato de homologação de resultado final ou outro documento administrativo idôneo a conferir legalidade à suposta investidura anterior. Diante de tão flagrante ausência de comprovação, resta inviável o acolhimento da pretensão de reconhecimento de vínculo efetivo retroativo, por afrontar de forma direta os princípios da legalidade, publicidade e transparência, pilares do regime jurídico-administrativo.

No tocante à penalidade disciplinar de suspensão, ainda que ausente processo administrativo formal, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que, tratando-se de servidor temporário — cuja contratação não gera estabilidade nem expectativa de permanência —, inexiste obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de processo administrativo só configura nulidade de sanção quando se trata de servidor estável ou ocupante de cargo efetivo, não se estendendo tal exigência aos contratados temporariamente (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

A natureza precária do vínculo contratual mantido pela requerente afasta, por conseguinte, qualquer ilicitude na penalidade que lhe foi imposta, mormente diante da ausência de elementos que evidenciem arbitrariedade, abuso de poder ou desvio de finalidade por parte da Administração Municipal.

A esse respeito, destaca-se que, na petição registrada sob o ID nº 25360609, o Município requerido acostou aos autos ata de reunião realizada com a Direção da unidade escolar em que a autora desempenhava suas funções (ID 25360611), versando sobre episódio de agressão ocorrido no interior da escola, envolvendo aluno da instituição.

Outrossim, ressalta-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não se fez presente, tampouco compareceu seu procurador, na audiência designada para produção de provas, conforme consta no ID nº 25360612. Na referida oportunidade, conforme facultado judicialmente, poderiam ter sido apresentadas provas adicionais, requeridas oitivas testemunhais ou, ainda, pleiteada a inversão do ônus probatório — prerrogativas processuais das quais a autora, por inércia, abriu mão.

Diante desse cenário, e à luz do conjunto probatório constante dos autos, mostra-se inviável reconhecer qualquer vínculo efetivo entre a autora e o Município em momento anterior a dezembro de 2014.

Do mesmo modo, não há qualquer ilegalidade na penalidade de suspensão aplicada à servidora contratada por tempo determinado, especialmente porque não há prova do exercício de cargo efetivo à época da sanção. Assim, inexiste direito à compensação pecuniária pretendida, a qual dependeria da inequívoca demonstração de irregularidade no procedimento punitivo, o que não se verificou nos autos.

Como já devidamente consignado, o ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido, conforme expressa previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Essa regra, de caráter estruturante do processo civil, encontra respaldo em reiteradas manifestações jurisprudenciais desta Egrégia Corte, cuja orientação é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação dos fatos alegados conduz, inevitavelmente, à improcedência da pretensão deduzida.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de tempo de serviço de servidor público, sob o fundamento de que o autor não comprovou o vínculo e o tempo de prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova da existência de vínculo e tempo de serviço, a fim de aferir a pretensão da parte autora de receber Adicional por Tempo de Serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora, que deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não tendo se desincumbido dessa obrigação ao não apresentar documentação suficiente para embasar sua pretensão.
4.
A jurisprudência consolidada afirma que a inversão do ônus da prova só se aplica em situações excepcionais, o que não se configura no presente caso, visto que o autor poderia facilmente juntar documentos comprobatórios para comprovar o efetivo tempo de serviço alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-PA – APELAÇÃO 0006714-28.2018.8.14.0018, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEDUÇÃO LÓGICA DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória e por dedução lógica indeferiu a inversão do ônus da prova; 2.
Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito
; 3. Os demandados/agravantes instados a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e sobre os pontos controvertidos, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova; 4. No caso concreto a produção probatória é prescindível (com inversão do ônus da prova), visto que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental e existente nos autos. Dever de observância ao princípio do livre convencimento do juiz; 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08055559520238140000 15595063, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE DEPENDE DE PROVA TÉCNICA AO ALCANCE DESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Como regra, ônus da prova, "prima facie", incumbe ao autor quando se trata de fato constitutivo do direito e ao réu quando esse argumenta a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão contra si pleiteada, conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC
. 2.
Não se desconhece que o § 1º do dispositivo ao norte mencionado disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova ao prever que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.” 3. Todavia, no caso vertente, a natureza da causa não justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova conforme decidido na origem. Isso porque extrai-se do acervo probatório que a petição inicial foi instruída com a integralidade do prontuário médico do ora recorrido, bem como com os exames radiográficos do procedimento cirúrgico realizado. 4. Observa-se, portanto, que não se verifica a impossibilidade de o ora recorrido cumprir com seu ônus probatório. Vale destacar que eventual erro médico por ele apontado - inserção de pinos de forma errônea - somente pode ser dirimido mediante a realização de prova pericial sujeita ao contraditório, de modo que a decisão ora impugnada comporta suspensão. 5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807546-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA.
ÔNUS DA PROVA A QUEM ALEGA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Na inicial o autor pugnou pela condenação do Ente ao pagamento de verbas atrasadas, decorrente de contrato de serviço de obra. 2- Julgamento procedente. 3- O apelante aduziu prejuízo pelo julgamento antecipado da lide, visto que pretende produzir provas nos autos. 4-
O ônus de comprovar o alegado cabe a cada litigante, em momento próprio
. 5- A antecipação do julgamento é premissa do julgador, quando entende que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controversa. 6- Matéria meramente de direito. 7- Ausência de prejuízo ao recorrente, sentença mantida em sua integralidade. 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001201-80.2014.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- (...). 2- (...). 3- (...). 4-. 5- (...). 6-
Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito
, comprovando a efetiva entrega da mercadoria contratada, a fim de que não restassem dúvidas quanto ao crédito,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu.
Precedentes. 7- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800339-24.2018.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023)

No tocante ao pleito indenizatório fundado em supostos danos morais, verifica-se manifesta ausência de respaldo fático e jurídico que o ampare. Os descontos efetuados em folha de pagamento, ainda que eventualmente pudessem ser considerados indevidos — hipótese que, de todo modo, sequer foi comprovada de forma inequívoca nos autos —, não ensejam, por si sós, o reconhecimento de dano moral indenizável.

Tal conclusão se impõe, primeiramente, pela ausência de comprovação de qualquer ilegalidade na aplicação da penalidade de suspensão, a qual deu origem aos descontos questionados. Ademais, reforço a inexistência de prova do vínculo efetivo da parte autora com a Administração Municipal, o que seria pressuposto necessário à instauração de procedimento administrativo disciplinar formal, com as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ressalte-se, inclusive, que a própria petição inicial silencia quanto à exigência ou suposta ausência de procedimento administrativo, omitindo-se, deliberadamente, sobre a origem da penalidade aplicada. Ignorou-se, de forma conveniente, o evento motivador da sanção — um episódio de agressão praticado contra aluno no ambiente escolar —, fato este expressamente reconhecido pela própria autora, conforme consta no documento de ID nº 25360611.

Cumpre destacar, por fim, que não há qualquer impugnação da parte autora quanto aos documentos acostados aos autos, o que corrobora a fragilidade de suas alegações e enfraquece, ainda mais, a pretensão indenizatória.

A jurisprudência tem reiterado que o mero aborrecimento, mesmo quando relacionado a questões salariais, não basta para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Exige-se, para tanto, a presença de elementos que revelem humilhação, constrangimento ou sofrimento psíquico relevante, o que manifestamente não se extrai dos autos.

Sob todos os prismas analisados, mostra-se inviável o reconhecimento de vínculo efetivo entre a autora e o Município em data anterior a dezembro de 2014, à míngua de qualquer prova documental idônea nesse sentido. Do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência de ilegalidade no desconto efetuado na remuneração referente ao mês de novembro.

Tal conclusão se robustece, sobretudo, à luz do documento constante do ID nº 25360611, o qual registra fato relevante — reconhecido pela própria autora na ata de reunião realizada — e que deu ensejo à penalidade imposta, afastando, por conseguinte, a tese de irregularidade no procedimento adotado pela Administração.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BANNACH E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados por ELZA MARIA DOS SANTOS, com a consequente revogação das condenações anteriormente impostas.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, nos moldes do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025